Tribunal: TJDFT
Processo: 0745955-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. AGRAVADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. ARTS. 17 E 485, VI, § 3o, AMBOS DO CPC. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM PENHORADO. AUTO DE ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO JUIZ. EXISTÊNCIA. APERFEIÇOAMENTO DO ATO. DECISÃO JUDICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 903, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 10, CAPUT, DA LEI N. 12.016/2009. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NITIDAMENTE PROTELATÓRIO. OCORRÊNCIAS. MULTAS. APLICAÇÕES. ARTS. 80, I E VII E 81, CAPUT, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO UNÂNIME. CONDICIONAMENTO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÕES. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 507. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. MULTAS. NATUREZAS JURÍDICAS. DISPARIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. ADVERTÊNCIA.
1. Em se tratando de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu petição inicial de mandado de segurança, quando o agravado não for autoridade pública nem por equiparação, verifica-se a desnecessidade da sua citação, para se manifestar sobre este recurso, ante a sua ilegitimidade passiva ad causam apurada através da aplicação da teoria da asserção, quanto a esta ação constitucional e ao recurso correlato, pois não é possível uma interpretação extensiva do art. 331, § 1o, do CPC, c/c, arts. 1o, § 1o e 10, § 1o, ambos da Lei n. 12.016/2009. Preliminar suscitada de ofício, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, § 3o, do CPC. Citação não determinada.
2. A petição inicial de mandado de segurança deve ser indeferida, de pronto, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009, c/c, arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, todos do CPC, c/c, art. 226, II, do Regimento Interno deste Tribunal, quando esta ação constitucional for impetrada com o fim de impugnar decisão proferida em ação de execução que obsta a pretensão de remição do bem arrematado em leilão judicial e a arrematação ter-se aperfeiçoado ante a assinatura do auto correlato pelo juiz, pois a ação estará desprovida de prova pré-constituída para comprovação do aludido direito líquido e certo de obter a suspensão da expedição da carta de arrematação, a anulação da arrematação como um todo e a remição do bem leiloado, além de ser cabível a ação anulatória de arrematação, prevista no art. 903, § 4o, do CPC, e não o mandado de segurança, para este desiderato.
3. A dedução de defesa contra texto expresso de lei, como a sustentação do cabimento de mandado de segurança quando a ação cabível é a anulatória, prevista no art. 903, § 4o, do CPC, bem como a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, em razão de repisar argumentos já empregados em outro que não foi conhecido, enseja a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, I e VII e 81, caput, ambos do CPC.
4. Em restando manifestamente comprovada a improcedência de agravo interno, ante a finalidade notoriamente protelatória, em razão da utilização de idêntica fundamentação à utilizada em agravo de instrumento não conhecido, na medida em que se cria um “vácuo processual” inexistente, com esteio em conduta permeada por abuso do direito de recorrer, em razão da apresentação de pretensão recursal desprovida de sustentação em face do CPC – obter o cabimento de mandado de segurança, ao invés de ajuizar a ação anulatória prevista no art. 903, § 4o, do CPC, impõe-se a aplicação da sanção, materializada através de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, notadamente, com o cunho pedagógico, a fim de ensejar o dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem ter, nos termos do art. 6o deste Código.
5. Em razão de terem naturezas jurídicas diferentes, podem coexistir cumulativamente as multas previstas nos arts. 1.021, § 4o e 81, caput, ambos do CPC, pois a primeira tem “caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo”; enquanto a segunda ter natureza reparatória, mutatis mutandis, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 507). 5.1. Desta forma, não se verifica a configuração de bis in idem.
6. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Multas, por litigância de má-fé e por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, aplicadas nos valores de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, para cada, nos termos dos arts. (i) 80, VII e 81, caput e (ii) 1.021, §4o, todos do CPC. 6.1. Aperfeiçoamento da condenação ao pagamento da multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente condicionada à resolução, neste sentido, por unanimidade deste Colegiado. Agravante advertido. Interposição de outros recursos condicionada ao depósito prévio do valor da multa ora fixada, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC.